Tribunal: TJSP
Processo: 1002197-43.2018.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002197-43.2018.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante
APARECIDA MARGARIDA PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002197-43.2018.8.26.0627 -Voto no 35424
2
Comarca: TEODORO SAMPAIO – VARA ÚNICA
Apelante: APARECIDA MARGARIDA PEREIRA DA SILVA
Apelada: TELEFONICA BRASIL S/A
MM. Juiz Prolator: DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS
VOTO No 35.424
Prestação de serviços de telefonia fixa. Alteração
da tecnologia RURACEL para FWT. Ocorrência de
danos morais, cuja indenização é fixada em
R$10.000,00, quantia adequada às circunstâncias
do caso e às finalidades da condenação.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 193/195, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais, decorrente de prestação de serviços de
telefonia, para determinar o restabelecimento do sinal de telefonia rural da
autora, em 20 dias, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a
R$5.000,00. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada
ao pagamento de suas custas e despesas processuais, e de honorários
advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% do valor da
causa, observada a gratuidade.
Apela a autora (fls. 197/206). Sustenta, em síntese, a
ocorrência de danos morais, cuja indenização deve ser fixada no patamar
sugerido de R$20.000,00. Sob tal fundamento, pretende a reforma parcial
da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 209/217).
É o relatório.
Consta dos autos que a autora contratou prestação de
serviços de telefonia fixa com a requerida e que, após substituição da
tecnologia e do número do terminal, o serviço passou a apresentar falhas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002197-43.2018.8.26.0627 -Voto no 35424
3
deixou de funcionar por completo. Na inicial, a autora pleiteia que a
requerida seja condenada a prestar os serviços de forma satisfatória, bem
como a pagar indenização por danos morais.
Insurge-se a requerente, sustentando a ocorrência dos
danos morais.
E, de fato, é inconteste que a consumidora
experimentou aflição, instabilidade emocional e descrença ante a conduta
da prestadora, que impediu regular prestação de serviço de relevância e, ao
buscar solução extrajudicial pelos canais disponíveis diversas vezes, não
obteve sucesso, desviando o tempo útil da consumidora. Ainda, foi privada
da comunicação telefônica, serviço de relevância para a sociedade,
especialmente na área rural. Não há que se falar, portanto, em meros
aborrecimentos, sendo manifesto o dano moral. Tais fatos dispensam
dilação probatória, conforme estabelece o art. 375 do CPC, porque advêm
da experiência comum.
No tocante ao valor da indenização, cumpre observar
que deve ser o suficiente para inibir a prestadora da prática dessa natureza,
capaz de macular a honra e sentimentos alheios, e, de outro lado, não
importar enriquecimento sem causa do ofendido.
Sobre o tema, CARLOS ROBERTO GONÇALVES dá a
seguinte lição: “em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e
não pelo grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau da culpa
também é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão
e repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado
à vítima.” (in Responsabilidade Civil, 6a ed., São Paulo, Saraiva, 1995, no
94.5, pág. 414).
Nesse sentido esta C. Câmara assim se manifestou:
Prestação de serviço de telefonia fixa. Fornecimento do
serviço contratado interrompido inadvertidamente. Dever da
ré não cumprido, não servindo de justificativa eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002197-43.2018.8.26.0627 -Voto no 35424
4
mudança de tecnologia. Dano moral caracterizado pelo só
fato da coisa (“in re ipsa”). Indenização moral diminuída
para montante razoável e proporcional para o caso. Apelo
provido em parte. (Apelação no 1003501-08.2014.8.26.0566,
rel. Des. SOARES LEVADA, j. 13.04.2016)
Desse modo, tendo em vista a natureza do dano, suas
consequências na vida da autora e as condições das partes, deve fixada a
indenização em R$10.000,00, valor compatível com as circunstâncias do
caso vertente e as finalidades da condenação. Tal quantia é suficiente para
cumprir seu caráter sancionatório, sem implicar enriquecimento ilícito da
consumidora.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar
procedente a ação e, mantida a condenação à regularização do
fornecimento do serviço, bem como a respectiva multa cominatória,
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais de
R$10.000,00, atualizada monetariamente desde o ajuizamento, e acrescida
de juros moratórios a contar da citação, além de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da
condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator